Tribunal: TJDFT
Processo: 0743699-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado da Súmula no 188 do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
2. Entende o TJDFT que “O benefício da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XIII do CDC, não se estende à seguradora que postula como titular de direito de regresso” (acórdão 1833924).
3. In casu, os laudos apresentados não trazem a informação concreta que os danos foram causados por oscilação da rede elétrica, não afastando oscilações internas da rede elétrica.
4. A concessionária de energia elétrica está isenta do dever de ressarcir a empresa seguradora quando há o reparo dos equipamentos danificados antes de solicitar o ressarcimento. Isso porque a reparação dos aparelhos impossibilita a realização de uma perícia essencial para determinar a causa da queima dos equipamentos, conforme dispõe o art. 611, §3o, II, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel.
5. Recursos CONHECIDO e DESPROVIDO.